Tribunal: TJDFT
Processo: 0723372-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ACERTADA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. DEVIDO. AÇÃO RECEBIDA COMO EXECUÇÃO.
1. No caso dos autos, o Juízo de origem declarou sua incompetência pelo fato de a matéria não ser de competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília por não se tratar de título executável, mas, sim, de ação monitória fundada em título de crédito que já teve sua força executiva exaurida.
2. A incompetência funcional, conforme art. 2o da Resolução no 11 de 2012 deste Tribunal, é absoluta.
3. “[...] A determinação de recebimento de ações de conhecimento desnaturaria e inviabilizaria o objetivo da criação das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais, porquanto estas seriam obrigadas a julgar um número excessivo de ações de natureza cognitiva, bastando apenas mera repercussão no âmbito das execuções de títulos extrajudiciais. [...](Acórdão 863693, 20150020002766CCP, Relator: JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/4/2015, publicado no DJE: 30/4/2015.)”
4. Nesse contexto, por ter sido a ação recebida como execução, e não o é, todos atos processuais restaram incongruentes com aqueles da ação monitória.
5. No que tange à alegação da parte agravante quanto à incoerência da nulidade de todos os atos processuais, verifica-se que o art. 64, § 4o, do CPC dispõe que “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”, portanto, a conservação dos atos processuais até posterior análise pelo Juízo competente não é absoluta. Assim, tendo em vista que o mandado de citação determina a citação, penhora e avaliação (ID 37308578 p. 24), atos próprios da execução quando não são cabíveis na ação monitória, a nulidade determinada é devida.
6. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.